Tribunal: TCU
Processo: 033.828/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3254/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento do Acórdão 1.056/2017 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 006.615/2016-3 , ao apreciar a auditoria operacional sobre a sustentabilidade na administração pública federal (APF), com as alterações propostas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , cuidando aí do pedido de reexame interposto pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Claudio Avellar lançou o seu parecer conclusivo à Peça 43, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroambiental (Peças 44 e 45), nos seguintes termos: " (...) 2. Após o Pedido de Reexame do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , o novo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário ) decidiu converter cinco determinações em recomendações, na forma proposta pela equipe de fiscalização da SecexAgroAmbiental. Com isso, as deliberações do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , a serem monitoradas são as seguintes: '9.1. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, representado pela Coordenação Geral de Normas de sua Secretaria de Gestão (SEGES/CGNOR), promova a necessária aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 8.666, de 1993, com o intuito de: 9.1.1. retomar, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da notificação deste Acórdão, as atividades da Comissão Interministerial de Sustentabilidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e Fundacional (Cisap), conforme as competências previstas no Decreto no 7.746/2012 e no regimento interno instituído pela Portaria SLTI/MP no 41/2012; 9.1.2. apresentar, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados do término do prazo fixado pelo item 9.1.1 deste Acórdão, o devido plano de ação destinado a implementar o necessário sistema de acompanhamento das ações de sustentabilidade, conforme previsto no art. 11 do Decreto no 7.746/2012, com vistas a dar conhecimento das ações de sustentabilidade em execução na Administração Pública Federal (APF), levando em consideração as informações já existentes em sistemas como o Sispes e o Ressoa, além de promover a criação de parâmetros desejáveis de consumo, por tipologia de edificações; 9.2. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, representado pela Coordenação Geral de Normas de sua Secretaria de Gestão (SEGES/CGNOR), promova a necessária aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 8.666, de 1993, de sorte a adotar as providências necessárias para que, a partir de 1o de janeiro de 2018, sejam efetivamente aplicadas as seguintes medidas: 9.2.1. atuar, em conjunto com os integrantes da CISAP, no sentido de: 9.2.1.1. exigir que os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) ou instrumentos substitutos equivalentes estejam previstos no planejamento estratégico de cada órgão e entidade da APF, considerando o alcance e a transversalidade dos aspectos inerentes à sustentabilidade, de modo a institucionalizar, com isso, todas as ações de sustentabilidade junto à direção geral das aludidas instituições; e 9.2.1.2. exigir que as avaliações de desempenho dos PLS contenham ferramentas de avaliação da efetividade do instrumento de planejamento, com vistas a permitir a análise dos resultados das ações implementadas e o comportamento dos padrões de consumo, em busca da manutenção do ponto de equilíbrio entre o consumo e os gastos; 9.2.2. coordenar e integrar as iniciativas destinadas ao aprimoramento e à implementação de critérios, requisitos e práticas de sustentabilidade a serem observados pelos órgãos e entidades da administração federal em suas contratações públicas, nos termos do art. 2o do Decreto no 7.746/2012, a exemplo do projeto SPPEL, devendo atentar para a necessidade de aprimorar a normatização que permite a APF realizar aquisições de produtos e serviços sustentáveis, com maior agilidade e eficiência, além de outros incentivos gerenciais, no caso de o órgão ou a entidade federal contar com o devido PLS; 9.2.3. concluir a revisão do Catálogo de Materiais - CATMAT e do Catálogo de Serviços - CATSER, de sorte a regulamentar a inclusão de itens com requisitos de sustentabilidade e a excluir os itens cadastrados em duplicidade; 9.2.4. exigir a devida apresentação da Plano Anual de Contratações pelos órgãos e entidades integrantes do SISG, especificando os itens com requisitos de sustentabilidade que serão adquiridos em consonância com o correspondente PLS; 9.3. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Cisap apresente a devida proposta de plano de trabalho à SEGES/MPDG, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados do término do prazo fixado pelo item 9.1.1 deste Acórdão, para efetivamente exercer as suas competências que, até o presente momento, não foram devidamente atendidas, em consonância com o art. 11 do Decreto no 7.746, de 2012, e no art. 3o do seu regimento interno (instituído pela Portaria SLTI/MP no 41/2012), atentando especialmente para a ações relacionadas com: 9.3.1. a institucionalização de planos de incentivos à implantação de ações de promoção da sustentabilidade perenes e atrativos; 9.3.2. o planejamento e a execução de ações para a ampla e eficiente divulgação de boas práticas na área temática de governança da sustentabilidade no âmbito de toda a APF; e 9.3.3. a promoção de ações de capacitação sobre a área temática de governança da sustentabilidade, alcançando principalmente os órgãos e entidades da APF mais representativos em termos de gastos e consumos de insumos, com vistas a disseminar os conhecimentos necessários à implementação das diversas ações de promoção da sustentabilidade; 9.4. (suprimido e convertido no item 9.8.3 abaixo) 9.5. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, o Ministério do Meio Ambiente promova a necessária aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 8.666, de 1993, com o intuito de, no prazo de 180 dias contados da notificação deste Acórdão, apresentar o devido plano de ação para a avaliação dos recursos financeiros e humanos necessários ao alcance das metas de expansão e de capacitação do Programa A3P previstas no atual PPA, considerando as informações fornecidas pela sua Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental; 9.6. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Secretaria de Mudança do Clima e Florestas do MMA (SMCQ/MMA) promova, no prazo de 180 dias contados da notificação deste Acórdão, a necessária aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 8.666, de 1993, com o intuito de: 9.6.1. ampliar as ações de capacitação dos gestores relacionadas com a certificação de prédios públicos e com a proposição de incentivos a serem oferecidos para a obtenção da certificação, de modo a obter maior aderência dos órgãos e entidades da administração pública à IN SLTI/MP no 2, de 2014, além de gerar incentivos em decorrência da economia de recursos no consumo de água, energia e papel, entre outros insumos; 9.6.2. apresentar os necessários estudos, em conjunto com a Cisap, sobre as formas de considerar, no sistema de acompanhamento das ações de sustentabilidade, o monitoramento e o estabelecimento de parâmetros desejáveis de consumo, por tipologia de edificações, a partir da implementação das ações de promoção da sustentabilidade; e 9.6.3. apresentar os necessários estudos, com o apoio do Inmetro e o pronunciamento da Cisap, sobre a plausibilidade de ratificar periodicamente a certificação obtida para o prédio público durante a vida útil da edificação, podendo mudar o seu grau para melhor ou para pior de acordo com a forma como a edificação estiver sendo gerida e operada; 9.7. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Secretaria de Governo da Presidência da República, em conjunto com os demais órgãos representados no Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis - CIISC, adote as providências cabíveis para, a partir de 1o de janeiro de 2018, serem efetivamente reativadas as atividades do referido comitê interministerial, de modo a atender o art. 5o do Decreto no 5.940, de 2006, e o art. 7o do Decreto no 7.405, de 2010 9.8. recomendar: 9.8.1. à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia que no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação deste Acórdão promova devidas ações no sentido de: 9.8.1.1. aumentar o número de organismos inspecionadores acreditados pelo Inmetro (OIA) no mercado, com vistas a cumprir o determinado pela IN SLTI/MP no 2/2014; 9.8.1.2. estimular os gestores de prédios públicos com vistas à certificação das correspondentes edificações; 9.8.2. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, representado pela Coordenação Geral de Normas de sua Secretaria de Gestão (SEGES/CGNOR), que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.8.2.1. implementar o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA), com eventuais adaptações e atualizações que se fizerem necessárias, de acordo com as tratativas já iniciadas em reuniões da Cisap, de modo a possibilitar a verificação e o acompanhamento da evolução de ações que visem à sustentabilidade na APF, valendo-se, na medida do possível, do aplicativo de TI desenvolvido em cumprimento ao item 9.9.4 deste Acórdão; 9.8.2.2. em conjunto com os órgãos que têm representação na CISAP, adotar medidas com vistas a que os órgãos e as entidades da APF criem, em suas estruturas, unidades de sustentabilidade com caráter permanente, contando, em sua composição, com servidores ou colaboradores dotadas de perfil técnico para atuação nos assuntos pertinentes; 9.8.2.3. instituir formas de acompanhamento e monitoramento centralizado sobre o grau de aderência dos órgãos e entidades da APF à IN SLTI/MP 2/2014, no que se refere à certificação de prédios públicos; 9.8.2.4. exigir que os órgãos e entidades da administração pública federal elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando à correta destinação dos resíduos gerados pela máquina administrativa federal, de modo a atender os artigos 20 e 21 da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 9.8.3. à Secretaria Executiva da CISAP que avalie, em conjunto com os demais representados na comissão, a conveniência e oportunidade de exigir e acompanhar a elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (APF), em consonância com o artigo 16 do Decreto 7.746/2012. 9.9. determinar que, sob a coordenação da Secretaria Geral de Controle Externo, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental) adote as seguintes providências: 9.9.1. fomente, em conjunto com a Secretaria Geral de Administração do TCU, a possível implementação de comunidade federal de governança da sustentabilidade com o intuito de incentivar o emprego das boas práticas de sustentabilidade no âmbito da administração pública federal (APF); 9.9.2. acompanhe os eventuais estudos realizados pela APF, que visem aprimorar as aquisições de produtos e serviços sustentáveis e conferir maior agilidade e eficiência no processo, além de outros incentivos legais, no caso de o órgão ou a entidade federal contar com o devido Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS); 9.9.3. promova, em conjunto com a Secretaria Geral de Administração do TCU, na medida do possível, a celebração da 1a Carta de Propósitos para a Sustentabilidade na APF durante o evento a ser realizado com a participação da unidade técnica e da Segedam, entre outras instituições da APF, em 2017, estabelecendo as bases para a implantação e o desenvolvimento do fórum permanente de sustentabilidade na APF, pela participação das instituições signatárias, com vistas a promover eventos periódicos para a disseminação de boas práticas na área de governança da sustentabilidade e para a futura parametrização do emprego do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA), com eventuais adaptações e atualizações que se fizerem necessárias, como instrumento de adesão e de permanência das diversas instituições da APF na comunidade federal de governança da sustentabilidade suscitada pelo item 9.9.1 deste Acórdão; 9.9.4. acompanhe as ações implementadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com vistas ao desenvolvimento e o emprego de aplicativo de TI destinado à aferição, geral e específica, do IASA ou eventual instrumento equivalente que vier ser instituído, no âmbito dos órgãos e das entidades da APF, nos termos do item 9.2.1 deste Acórdão;' (...) V. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES 61. Com vistas a subsidiar o presente processo de Monitoramento, entendeu-se necessário diligenciar o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério de Minas e Energia (MME), a Secretaria de Governo da Presidência da República (SeGov) e o Ministério da Economia (ME), que incorporou grande parte das atividades do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), para que enviassem informações atualizadas sobre as ações adotadas por aquelas instituições para atender às deliberações contidas no Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as modificações trazidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , assim como a devida documentação comprobatória e outras informações/documentos pertinentes que auxiliassem na análise do processo (peças 9, 10, 11 e 12). (...) 88. Inicialmente, cabe notar que a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP) teve suas atividades suprimidas em função do Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da APF. (...) 99. A Seges informa que, atualmente, está trabalhando na centralização das unidades de compras, consoante dispõe a Portaria ME 13.623/2019 (peça 30), que estabelece diretrizes para redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASG), na busca de, entre outros, diminuir custos na instrução processual, reduzindo a pulverização das contratações públicas, bem como evitando a sobreposição e a duplicidade de atividades em diversas unidades administrativas. 100. O entendimento esposado pela Secretaria de Gestão é a de que a sustentabilidade deve ser assumida como valor institucional pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), perpassando todas as suas unidades internas, finalísticas e administrativas, não ficando restrita a unidades técnicas especializadas. 101. Além disso, julgam que a proposta de unidades de sustentabilidade poderia ser atendida pelas Comissões Gestoras dos PLS, as quais, segundo §2o do art. 5o da Instrução Normativa no 10, de 12 de novembro de 2012, têm a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS. Restaria, portanto, para consideração acerca da conveniência e oportunidade de cada órgão/entidade, a avaliação e a decisão sobre a criação de unidade específica em sua estrutura, ante suas particularidades. (...) 107. Dessa forma, propõe-se que a deliberação 9.1.1 seja considerada não mais aplicável, com proposta de torná-la insubsistente sem alteração da proposta original. 108. Com relação à deliberação 9.8.3, observa-se que pode ser dado tratamento diferenciado ao item. Conforme mencionado, a Cisap foi instituída por meio do Decreto 7.746/2012, e suas atividades foram posteriormente suspensas pelo Decreto 9.759/2019, que extinguiu os colegiados criados por meio de decreto. 109. Entretanto, o supracitado Decreto 9.759/2019 define em seu Art. 9o que: 'Até 1o de agosto de 2019, serão publicados os atos, ou, conforme o caso, encaminhadas à Casa Civil da Presidência da República as propostas de revogação expressa das normas referentes aos colegiados extintos em decorrência do disposto neste Decreto.' (...) 113. Sendo assim, dadas as alterações promovidas pelos Decretos 9.759/2019 (extingue e limita colegiados na APF) e 10.179/2019 (declara a revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar 95/1998, de decretos normativos), propõe-se que a recomendação seja considerada não mais aplicável, tornando insubsistente o item com alteração da proposição, passando a vigorar com a seguinte redação: '9.8.3: Determinar ao Ministério da Economia que, em relação às ações de sustentabilidade da administração pública federal, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, normatize em até 90 dias o processo de elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (APF), em consonância com o artigo 16 do Decreto 7.746/2012.' 114. Com relação ao item 9.2.1.1, verifica-se que, apesar da extinção da CISAP, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia vem trabalhando na edição de normativos relativos à institucionalização de ações de sustentabilidade para que os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) ou instrumentos substitutos equivalentes estejam previstos no planejamento estratégico de cada órgão e entidade da APF, bem como regramento específico para melhoria da governança das contratações. 115. Dessa forma, considera-se que o item 9.2.1.1 encontra-se em implementação. Entretanto, pelo que se depreende do texto das minutas, os normativos ora em concepção não indicam instituição responsável por acompanhar a elaboração e a implantação dos PLS, demandar que os citados planos estejam previstos no planejamento estratégico de cada órgão e entidade da APF, e centralizar informações. (...) 119. No que concerne o item 9.8.2.2, considera-se que a criação de unidades de sustentabilidade, de caráter permanente, nas estruturas dos órgãos e entidades da APF vai de encontro ao espírito do estabelecido na Resolução TCU 315, de 22/4/2020. 120. O citado normativo estabelece, em seu Art. 11, II, que as recomendações devem contribuir para que o tratamento das causas dos problemas agregando valor à unidade jurisdicionada e baixando custos. Ademais, o inciso III estabelece que as recomendações devem observar os requisitos de viabilidade prática e indicar ações para cuja realização não haja obstáculos de ordem financeira, entre outros, que inviabilizem a implementação das medidas. 121. Dessa forma, entende-se que a criação de tais unidades poderia causar impactos orçamentários e financeiros à administração pública. Ante o exposto, considera-se que a recomendação 9.8.2.2 deve ser considerada não mais aplicável com proposta de torná-la insubsistente, sem alteração da proposta original. (...) 150. Entende-se que a determinação 9.1.2 deve ser considerada não mais aplicável com proposta para torná-la insubsistente, sem reformulação da deliberação original, uma vez que o art. 11 do Decreto 7.746/2012, base normativa que legitimou o TCU a expedir a deliberação, foi revogado. 151. No que concerne à determinação 9.2.1.2, referente à exigência de que as avaliações de desempenho dos PLS contenham ferramentas de mensuração da efetividade do instrumento de planejamento, verifica-se incoerência por parte dos gestores em sua resposta. 152. Em um primeiro momento, informam que estão aguardando a retomada do projeto de revisão dos normativos de sustentabilidade para avaliar a conveniência e oportunidade de exigir que as avaliações de desempenho dos PLS contenham ferramentas de avaliação da efetividade do instrumento de planejamento, bem como a elaboração do Caderno de Logística Sustentável para instrução dos gestores na elaboração dos PLS, inclusive sobre o uso de indicadores de desempenho para avaliação dos resultados obtidos e adoção de eventuais ações para correção dos resultados pretendidos. 153. Em seguida, informam que a Instrução Normativa 10, de 2012, já contém orientação sobre a necessidade de avaliação semestral da efetividade do PLS, por meio da adoção de uma série de indicadores sugeridos no Anexo III da norma. 154. Mais adiante, enfatizam que tal previsão deve ser inserida considerando a heterogeneidade das estruturas organizacionais das instituições abarcadas pela norma, o que pode, novamente, incorrer em custos adicionais para implementação. Assim, entendem inapropriada a previsão de adoção obrigatória de ferramentas, salvo quando forem disponibilizadas por parte do órgão central. 155. Nessa esteira, consideram que a ferramenta a ser utilizada para acompanhamento e avaliação dos resultados do PLS deve ser escolhida/definida por cada instituição, conforme suas possibilidades, sendo prescindível de inclusão em diplomas legais. 156. Entretanto, conforme informado, verifica-se que o normativo que preconiza que os resultados alcançados devem ser avaliados semestral e anualmente já existe, conforme relatado pela própria Seges, a Instrução Normativa 10, de 2012. Não é possível depreender pela resposta se a Seges considera que a avaliação periódica é importante ou não, ou se será efetivamente estabelecida. 157. Todavia, não se vislumbra a possibilidade de elaboração de qualquer política pública sem o devido acompanhamento dos resultados, seja ele feito pelo órgão central, ou individualmente. A ausência de monitoramento vai de encontro ao demandado pela própria Seges, por meio da Instrução Normativa 10, de 2012, que determina a consolidação dos resultados alcançados e a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 158. No que concerne a determinação 9.2.1.2, não obstante incoerência na resposta, uma vez que a Seges informou que está aguardando a retomada do projeto de revisão dos normativos de sustentabilidade, bem como a elaboração do Caderno de Logística Sustentável para instrução dos gestores na elaboração dos PLS, inclusive sobre o uso de indicadores de desempenho para avaliação dos resultados obtidos e adoção de eventuais ações para correção dos resultados pretendidos, considera-se que a determinação 9.2.1.2 deve ser considerada em cumprimento. 159. A determinação 9.3 deve ser considerada não mais aplicável com proposta para torná-la insubsistente, sem reformulação da deliberação original, uma vez que endereçada à Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (Cisap), extinta por meio do Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019. 160. Com relação à determinação 9.5, tendo em vista que o MMA elaborou o plano de ação solicitado por meio do Parecer 50147/2017-MMA (SEI 0085116) e concluir afirmando que, apesar da menor disponibilidade de recursos durante os últimos anos, o Programa A3P vem alcançando bons resultados, conforme observado nos anos de 2019 e 2020, consideramos que a determinação 9.5 deve ser considerada cumprida. 161. No que diz respeito à recomendação 9.8.2.1, avaliamos que a deliberação se encontra em implementação, uma vez que, de acordo com a Seges, a partir de setembro de 2020, será estudada a possibilidade de implementação de eventual sistema de acompanhamento das ações de sustentabilidade. (...) 168. Apesar do baixo percentual de contratações sustentáveis em relação ao total de contratações da APF, algumas evidências levantadas na auditoria sinalizavam que as unidades tinham percepção diferente. 169. De acordo com a análise do relatório de gestão de 118 órgãos/entidades da APF, referente ao exercício de 2015, contas anuais de 2014, 50,8 % dos órgãos respondentes (60 de 118) afirmaram que as contratações realizadas pela unidade observavam os parâmetros estabelecidos pelo Decreto 7.746/2012 ao adotarem critérios e práticas de sustentabilidade em suas contratações. 170. De maneira análoga, as respostas ao questionário encaminhado a 169 órgãos/entidades da APF apontavam na mesma direção. Das 101 unidades respondentes, 89,4% (93 de 104) afirmaram que estimulavam a prática de contratações sustentáveis. 171. Além disso, 75,0% (78 de 104) afirmaram que a Consultoria Jurídica abordava questões relativas a diretrizes, critérios e práticas de sustentabilidade nos pareceres que antecediam às contratações, e 49% (51 de 104) disseram que consideravam a avaliação do ciclo de vida (ACV) dos bens ou serviços a serem comprados ou contratados. (...) 198. Conforme relatado pela Seges, a avaliação de meios e formas disponíveis para dar continuidade ao aprimoramento e à implementação de critérios, requisitos e práticas de sustentabilidade, seria retomada a partir de setembro de 2020, com a revisão dos normativos de sustentabilidade. Dessa forma, entende-se que a determinação 9.2.2 se encontra em cumprimento. 199. Entende-se que a determinação 9.2.3 se encontra em cumprimento, uma vez que a revisão dos catálogos de materiais e de serviços, Catmat e Catser, está sendo realizada, com a inclusão de novas funcionalidades à plataforma de compras públicas, SIASG/Comprasnet. 200. Além disso, a determinação 9.2.4 encontra-se em cumprimento, uma vez que a adequação do Plano Anual de Contratações, objeto da deliberação, depende de avanços na implementação dos itens anteriores, que conforme informado, seria retomada a partir de setembro de 2020. (...) 231. No que concerne a recomendação 9.8.1.1, referente ao aumento do número de organismos inspecionadores acreditados pelo Inmetro (OIA), com a edição da Resolução TCU 315/2020, ela deve ser considerada não mais aplicável com proposta para torná-la insubsistente, sem reformulação da deliberação original, uma vez que o citado normativo determina em seu art. 12 que não devem ser formuladas recomendações genéricas e distantes da realidade prática da unidade jurisdicionada, em especial quando a complexidade do problema, em função de sua dimensão e da multiplicidade de suas causas, resultar em diagnóstico impreciso ou incompleto. 232. Com relação à recomendação 9.8.1.2, relativo ao estímulo de gestores públicos com vistas à certificação das correspondentes edificações, entende-se que a deliberação deve ser considerada implementada. Verifica-se que o MME vem atuando, no âmbito de suas competências, com o objetivo de aumentar a demanda pela etiquetagem das edificações públicas, por meio dos programas de eficiência energética em parceria com a Eletrobrás/Procel e a Aneel, e os projetos de cooperação internacional sob sua responsabilidade. (...) 257. Com relação à determinação 9.6.1, observa-se que o Ministério do Meio Ambiente vem realizando capacitações por meio do Projeto 3E e coordenando treinamentos para profissionais dos setores público e privado em cursos realizados em todas as regiões do país, em temas obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para Edifícios - PBE Edifica, Capacitações sobre metodologias de medição e verificação, Treinamentos sobre gerenciamento energético, entre outros. Dessa forma, entende-se que a determinação 9.6.1 deve ser considerada cumprida. 258. No que diz respeito à determinação 9.6.2, verifica-se que, apesar de endereçada ao MMA para atuação conjunta com a CISAP, observa-se que o MMA atuou, por meio do Projeto 3E, em parceria com a Eletrobrás/Procel e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), para elaborar benchmark de edifícios na tipologia de escritórios com área superior a 500 m2, das administrações públicas federal, estadual e municipal, com vistas a estabelecer o monitoramento e o estabelecimento de parâmetros desejáveis de consumo, por tipologia de edificações, a partir da implementação das ações de promoção da sustentabilidade. Dessa maneira, considera-se a determinação 9.6.2 como cumprida. 259. Sobre a possibilidade de se ratificar periodicamente a certificação obtida para o prédio público durante a vida útil da edificação apontada no item 9.6.3, não obstante a extinção da Cisap, entende-se que o MMA atuou em parceria com a Eletrobrás/Procel e a ANEEL para definir benchmarking nacional de consumo energético de edifícios, incluindo a definição dos indicadores mais adequados a cada tipologia. 260. Ademais, no âmbito do Projeto 3E, o benchmarking dos edifícios públicos de tipologia de escritório com área acima de 500 m2, foi realizado pelo CBCS, como forma de cumprir com um dos objetivos do Projeto 3E, em colaboração com o trabalho que já vinha sendo realizado pela Eletrobrás/Procel, responsável legal pela implantação da etiquetagem energética em operação. Dessa forma, considera-se que a deliberação 9.6.3 foi cumprida. 261. Em referência à recomendação 9.8.2.3, sobre a instituição de formas de acompanhamento e monitoramento centralizado sobre o grau de aderência dos órgãos e entidades da APF à IN SLTI/MP 2/2014, verifica-se que, de acordo com os normativos vigentes, a Seges não possui o papel de centralizar as informações. Dessa maneira, entende-se que a recomendação 9.8.2.3 deve ser considerada não mais aplicável com proposta de torná-la insubsistente, sem alteração da proposta original. (...) 301. Com relação à determinação 9.7, entende-se que foge à alçada da Secretaria de Governo da Presidência da República a recriação do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis - CIISC, extinto por meio do Decreto 9.759/2019. Nesse sentido, considera-se a determinação 9.7 não mais aplicável com proposta para torná-la insubsistente, sem reformulação da deliberação original. 302. No que diz respeito ao item 9.8.2.4, os argumentos trazidos pela Seges são plausíveis, uma vez que a exigência para que os órgãos e entidades da administração pública federal elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos não são de responsabilidade da Secretaria, conforme Lei 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (peça 33), assim como seu documento regulamentador, o Decreto 7.404, de 2010 (peça 34). Dessa forma, entendemos que a determinação 9.8.2.4 deve ser considerada não mais aplicável com proposta de torná-la insubsistente, sem reformulação da proposta original. (...) 306. Com relação ao item 9.9.1, referente a fomentar a implementação de comunidade federal de governança da sustentabilidade no âmbito da APF, a Segedam informa que, imediatamente após a publicação do Acórdão-TCU 1056/2017, foram criadas comunidades de governança da sustentabilidade no âmbito do Poder Legislativo. 307. Ainda em 2017, foram realizadas reuniões entre TCU, Senado Federal e Câmara dos Deputados visando o cumprimento do objetivo. Após análises dos setores jurídicos das respectivas Casas, no ano de 2018 foi assinado acordo de cooperação e criada a Rede Legislativo Sustentável, com a adesão dos três órgãos partícipes. 308. Entre os objetivos da Rede Legislativo Sustentável podem ser citados o compartilhamento de experiências inerentes à implantação de políticas de sustentabilidade e a difusão de boas práticas executadas pelos participantes. 309. Conforme estabelecido no plano de trabalho do respectivo acordo de cooperação e visando a ampliação do escopo de atuação, em 2019, foi criada a Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, que passou a contar com a possibilidade de adesão de Assembleias Legislativas, Tribunais de contas, Câmaras de vereadores e entidades representativas. 310. A Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo conta com um site hospedado na página do Senado Federal, e disponibiliza cursos e ações de boas práticas em sustentabilidade. Pelo exposto, entende-se que a determinação 9.9.1 foi cumprida. 311. Com referência ao item 9.9.2, que versa sobre o acompanhamento de eventuais estudos realizados pela APF que visem aprimorar as aquisições de produtos e serviços sustentáveis e conferir maior agilidade e eficiência ao processo, a Segedam informa que a Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Selip), unidade subordinada à Segedam, tem participado de reuniões com diversos atores do Poder Executivo e Legislativo visando ao aprimoramento do processo de aquisição e compartilhamento. 312. A Selip, em parceria com a Secretaria Geral Adjunta de Administração (Adgedam) e Instituto Serzedelo Corrêa (ISC) desenvolveu um curso em EAD especificamente sobre a temática de aquisições sustentáveis. O curso contou com apoio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como produto da Rede Nacional Legislativo Sustentável, e encontra-se disponível gratuitamente a todos os cidadãos e gestores do país no portal da Rede de Sustentabilidade. 313. Ademais, nas ações operacionais estabelecidas pela Selip para o período 2019-2021, encontra-se incluída a 'revisão e publicação do manual de contratações do TCU'. Neste trabalho, foram eleitos, dentre as principais premissas do trabalho, o aprimoramento e a divulgação dos procedimentos de aquisições de produtos e serviços sustentáveis, em alinhamento ao Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS). Ante o exposto, entende-se que a determinação 9.9.2 foi cumprida. 314. No que concerne a determinação 9.9.3, referente à promoção de Carta de Propósitos para a Sustentabilidade na APF em evento a ser realizado ainda em 2017 com o objetivo de implantação e desenvolvimento de fórum permanente de sustentabilidade na APF e futura parametrização do emprego do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA), com eventuais adaptações e atualizações que se fizerem necessárias, a Segedam informa que, além da realização de seminário realizado em parceria com o Poder Judiciário, em maio de 2017, coordenado pela SecexAgroAmbiental, o TCU, por intermédio da Segedam, promoveu em parceria com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados dois eventos para formação de fóruns permanentes de sustentabilidade no âmbito do Poder Legislativo. 315. O Primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo, ocorrido nos dias 06 e 07/11/2018, resultou na formalização de termo de cooperação entre os três órgãos e criação da Rede Legislativo Sustentável, além de disseminação do conhecimento, com a apresentação de experiências de boas práticas em sustentabilidade. 316. Visando ampliar o escopo de atuação da Rede Legislativo Sustentável, em 06/11/2019 realizou-se novo evento no Tribunal de Contas da União, promovido em parceria com Senado Federal e Câmara dos Deputados. Nessa ocasião, foi formalizada a criação da Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, possibilitando a participação de atores do Poder Legislativo em nível nacional. A Rede Nacional conta com participação de Assembleias Legislativas, Câmaras de vereadores e outras entidades representativas, e poderá contar com a participação de tribunais de contas de estados e municípios. Em face do exposto, considera-se que a determinação 9.9.3 foi cumprida. 317. No que diz respeito ao item 9.9.4 relativo ao acompanhamento das ações implementadas para o desenvolvimento e o emprego de aplicativo de TI destinado à aferição, geral e específica, do IASA ou eventual instrumento equivalente que vier ser instituído, no âmbito dos órgãos e das entidades da APF, a Segedam relata que, por meio de parceria entre as unidades da Segedam, foi disponibilizado na intranet do TCU um painel estratégico, abordando especificamente o Índice de Acompanhamento das Ações de Sustentabilidade (IASA). Os resultados obtidos pelo TCU podem ser consultados por quaisquer servidores, por meio de disponibilização de imagens. 318. Ademais, por iniciativa própria, discutida no Comitê de Logística Sustentável (CLS), a Segedam realizou no mês de abril de 2020 levantamento com as unidades do Tribunal acerca do estágio das ações descritas no IASA. Os resultados obtidos indicaram evolução nos índices do TCU. Em face do exposto, cremos que a determinação 9.9.4 foi cumprida. (...) VII. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 338. Diante do exposto, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III do RITCU, submetem-se os autos à consideração superior propondo: a) considerar 'implementadas/cumpridas' as deliberações constantes nos itens 9.5; 9.6.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.8.1.2; 9.9.1; 9.9.2; 9.9.3; e 9.9.4 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário ; b) considerar 'em implementação' as deliberações constantes dos itens as recomendações constantes nos itens 9.2.1.1; 9.2.1.2; 9.2.2; 9.2.3; 9.2.4; 9.8.2.1 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário ; c) considerar, nos termos da Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009 - Padrões de Monitoramento do TCU, 'não mais aplicáveis' com proposta de torná-las insubsistentes, sem alteração da proposta original, as deliberações constantes nos itens 9.1.1; 9.1.2; 9.3; 9.7; 9.8.1.1; 9.8.2.2; 9.8.2.3; 9.8.2.4; do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário ; d) considerar nos termos da Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009 - Padrões de Monitoramento do TCU, 'não mais aplicável' com proposta de torná-la insubsistente, com alteração da deliberação original, o item 9.8.3 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , que passaria a vigorar da seguinte maneira: 9.8.3: Determinar ao Ministério da Economia que, em relação às ações de sustentabilidade da administração pública federal, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, normatize em até 90 dias o processo de elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em consonância com o artigo 16 do Decreto 7.746/2012. e) autorizar a SecexAgroAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações consideradas 'em implementação/em cumprimento' e o item 'insubsistente com alteração de redação'; f) dar conhecimento do acórdão que vier a ser prolatado ao Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia e Secretaria de Governo da Presidência da República; g) arquivar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 006.615/2016-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 42 da Resolução-TCU 191/2006. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, todavia, que, como o item 9.8.3 do aludido Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário trataria de recomendação direcionada à extinta Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (Cisap), o TCU pode anotar o monitoramento do aludido item como prejudicado, sem prejuízo de enviar a suscitada determinação para o Ministério da Economia normatizar o processo de elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pelos órgãos e entes da administração federal direta, autárquica e fundacional, em consonância com o artigo 16 do Decreto n.o 7.746, de 2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU e em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em: (i) assinalar o cumprimento dos itens 9.5, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.8.1.2, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3 e 9.9.4 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de estar em cumprimento os itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.8.2.1 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário ; (ii) anotar como prejudicado o monitoramento dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.3, 9.7, 9.8.1.1, 9.8.2.2, 9.8.2.3, 9.8.2.4 e 9.8.3 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , diante da extinção da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (Cisap) e do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Ciisc) pelo Decreto n.o 9.759, de 2019; e (iii) prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.828/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Economia e Secretaria de Governo da Presidência da República; 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. determinar que, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da notificação deste Acórdão, o Ministério da Economia normatize o processo de elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pelos órgãos e entes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em consonância, entre outros, com o artigo 16 do Decreto n.o 7.746, de 2012; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.6.2.1. ao Ministério da Economia, para ciência e atendimento ao item 1.6.1 deste Acórdão; 1.6.2.2. ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria de Governo da Presidência da República, para ciência; 1.6.3. promover, no prazo de 180 dias, a abertura de novo monitoramento sobre os itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.8.2.1 do Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário , além do item 1.6.1 deste acórdão; 1.6.4. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 006.615/2016-3 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.